Tribunal: STF
Processo: ARE 1564629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. APONTADA AFRONTA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante, sustentando a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, aponta que houve indevida aferição da ausência de dolo pelo Juízo pronunciante em desrespeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, atinente à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida, pressupõe revolvimento de matéria fática.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, quanto à inexistência de animus necandi, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.